Tribunal: STF
Processo: HC 56549
Classe: HC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-10-17
Data de publicação: 1978-10-17

Ementa:
1. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO A SER PROVADA POR CERTIDÃO. CASO EM
QUE ESTA NÃO FOI JUNTADA NOS AUTOS.
2. C. PROCESSO PENAL, ART. 580. PEDIDO DE EXTENSAO. ESTA DEVE SER
CONSIDERADA EM CASOS JULGADOS AO MESMO TEMPO OU NO CASO DE
JULGAMENTO ANTERIOR APLICAVEL AO POSTERIOR.
3. A UNIFICAÇÃO DAS PENAS IMPOSTAS POR FORÇA DE CRIMES CONTINUADOS E
DE SER FEITA NA CONSIDERAÇÃO DA PENA MAIS GRAVE E NÃO MEDIANTE
CALCULO DA PENA BASICA DESSES CRIMES. RELEVANTE NA MATÉRIA E A PENA
FINAL APLICADA POR FORÇA DA CONTINUIDADE.
4. PETIÇÃO DE HABEAS CORPUS INDEFERIDA.